Tribunal: TJMT
Processo: 1029263-68.2023.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029263-68.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), GESIANE PEREIRA DE JESUS SILVA - CPF: 949.876.021-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DÉBITO INFERIOR A R$ 10.000,00. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO N. 547/2024 DO CNJ. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que manteve a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal com fundamento no Tema 1184/STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, em razão do débito fiscal ser inferior a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A análise do recurso envolve as seguintes questões:

(i) verificar se a aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução n. 547 do CNJ é válida para a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, mesmo quando existe legislação municipal estabelecendo valores diferentes.

(ii) avaliar se é possível imputar à Fazenda Pública a responsabilidade pela não comprovação, no prazo fixado, das medidas exigidas pela Resolução nº 547/2024 do CNJ e pelo Tema 1184 do STF.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática seguiu a jurisprudência do STF, que reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

4. A Resolução n. 547 do CNJ visa racionalizar a cobrança judicial da dívida ativa, sem prejudicar a autonomia legislativa dos entes federativos, desde que observados os princípios constitucionais de eficiência e economicidade.

5. A ausência de comprovação de medidas administrativas e de protesto do título confirma a ausência de interesse de agir, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, aplicáveis de forma imediata às execuções fiscais em trâmite.”

Dispositivos relevantes citados: Tema 184/STF; Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208/SC, Tema 1184, j. 13.11.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMRA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDÓNPOLIS
contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo,
confirmando a sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em face de

GESIANE PEREIRA DE JESUS SILVA
, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547 do CNJ, em razão de o débito fiscal ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O agravante alega que o cumprimento das medidas estabelecidas no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ demanda prazo superior ao fixado, em virtude do elevado número de execuções fiscais em trâmite, razão pela qual não se poderia imputar à Fazenda Pública a responsabilidade pela ausência de comprovação do cumprimento das referidas exigências no prazo estipulado.

Aduz que a decisão merece reforma porquanto o Município, no exercício da sua autonomia legislativa, fixou por meio da Lei Complementar Municipal n. 493, que alterou o Código Tributário Municipal, o valor mínimo de 2 UFP-MT (equivalente a R$ 486,98) para ajuizamento de execução fiscal, devendo tal parâmetro prevalecer sobre o limite nacional estabelecido na Resolução do CNJ.

Sustenta que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, desde que respeitada a competência legislativa de cada ente federado, e que a legislação municipal se encontra em consonância com esse entendimento, devendo ser observada.

Assevera que o valor da execução fiscal é superior ao definido pelo legislador municipal, assim, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1355208/SC, com repercussão geral (Tema 1.184), não se aplica indiscriminadamente a todas as execuções fiscais independentemente do seu valor.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e dar provimento ao recurso de apelação, afastando a extinção do feito e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença recorrida que extinguiu a execução fiscal porque a Fazenda Pública, ora agravante, depois de intimada, não comprovou a adoção das medidas exigidas na Resolução 547 do CNJ e no Tema 1184 do STF.

Consta dos autos que o juízo de origem determinou a intimação do Município exequente para manifestar-se acerca das providências exigidas no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ. O ente público requereu a suspensão do feito por 90 dias, a fim de adotá-las. Findo o prazo, todavia, limitou-se a exarar o ciente, sem demonstrar o
cumprimento das medidas ou a impossibilidade de fazê-lo, configurando, assim, a ausência de interesse de agir.

A alegação de que inviável atribuir à Fazenda Pública a responsabilidade pela falta de comprovação das providências, em razão da suposta exiguidade do prazo, não merece acolhida. O prazo foi deferido a pedido do próprio exequente, a quem cabia comprovar o cumprimento ou a impossibilidade de cumprimento das exigências.

Também não prospera a invocação da Lei Complementar Municipal n. 493/2024, que fixou como valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal o montante de 2 UFP-MT (equivalente a aproximadamente R$ 478,56), sob o argumento de que deveria prevalecer sobre a diretriz nacional do CNJ, nem a tese de violação ao princípio da irretroatividade pela aplicação imediata do Tema 1184 do STF.

A decisão monocrática está em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1355208/SC, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1184), que reconheceu a legitimidade da extinção de execuções ficais de baixo valor por ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

A Resolução n. 547/2024 do CNJ, ao estabelecer parâmetros de racionalização da cobrança judicial da dívida ativa, exerce função normativa complementar voltada à concretização dos princípios da eficiência, razoabilidade e economicidade, obrigatórios a todo o Poder Judiciário.

No caso concreto, o crédito tributário representado pela CDA nº 12260/2023 (Id 297912371), no valor de R$ 2.355,26, mostra-se inferior ao custo médio do processo judicial, o que evidencia a desproporcionalidade da cobrança, sobretudo diante da inércia do exequente em comprovar a adoção das medidas exigidas. Assim, a extinção sem resolução de mérito encontra respaldo tanto na Resolução nº 547/2024 do CNJ quanto no Tema 1.184 do STF.

Ademais, a orientação firmada pelo STF tem aplicação imediata aos processos em trâmite e aos que vierem a ser ajuizados, por se tratar de interpretação de norma já vigente, e não da criação de nova regra, não se submetendo, portanto, ao princípio da irretroatividade ou à regra do
tempus regit actum
(STJ, AgInt no AREsp 238.170, DJe de 30/05/2017).

Ainda que os entes federativos detenham autonomia legislativa para estabelecer critérios de ajuizamento de execuções fiscais, tal competência deve observar os princípios constitucionais da Administração Pública. O próprio STF, no julgamento do Tema 1.184, reconheceu que essa autonomia encontra limites quando verificado o desequilíbrio entre o custo da cobrança e o valor do crédito.

Desse modo, as razões do agravo interno não se mostram aptas a modificar a decisão agravada. O mero inconformismo, desacompanhado de fundamentos novos e relevantes, não justifica a reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025